Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0716108-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARA TATYANNE FROES DE SOUSA IMPETRANTE: GLAUCO VINICIUS SOUZA THOME AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS A paciente foi denunciada pelos crimes dos arts. 311-A, I, § 2o, e 333, p. único, do CP – fraude em certame de interesse público e corrupção ativa (ID 25810999, p. 38). Sustenta o impetrante falta de justa causa para a ação penal. Não há indícios suficientes para o oferecimento da denúncia, que não descreve de forma minuciosa a conduta da paciente. Sequer transcreve as alegadas tratativas entre ela e membro de organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos. Afirma que, na fase de investigação, não foi afastada a hipótese de erro na leitura dos cartões de resposta. E a paciente, que é primária e tem residência fixa, compareceu a todos os atos processuais, pois ciente de que não cometeu crime. Pede, em liminar, seja suspensa a persecução penal, impedindo, dessa forma, participe de audiências de instrução antes do julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pede o trancamento da ação penal. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. A paciente foi denunciada após investigação na “Operação Magister”, destinada a apurar a "venda de vagas" no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. A operação é desmembramento da “Operação Panoptes”, que apurou "venda de vagas" no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID 25810999, p. 13). Durante a investigação, foram feitas interceptações telefônicas, busca e apreensão e condução coercitiva que possibilitaram obter informações sobre a dinâmica adotada pelo grupo criminoso, que não se limitava às fraudes em concursos públicos, mas também tinha envolvimento com falsificações de diplomas, certificados de pós-graduação, fraudes em vestibulares de medicina e criação de galos para rinhas. Quanto à paciente, segundo a denúncia, entre os anos de 2016 e 2017, ela se utilizou indevidamente, com o fim de beneficiar-se, de conteúdo sigiloso do concurso público para cargos na SEE/DF -- respostas corretas da prova e cartão de resposta. Os integrantes da organização criminosa orientaram a paciente e outros candidatos a forma como deveriam preencher a folha de resposta no momento da aplicação da prova, a fim de que os que participavam do esquema criminoso fossem identificados. Depois, divulgavam as folhas de resposta dos candidatos fraudadores e as respostas corretas. Os candidatos preenchiam e restituíam à organização criminosa, que colocava as folhas de resposta para digitalização. Ainda quanto à paciente, constou na denúncia: “A denunciada MARA TATYANNE FROES DE SOUSA praticou a fraude por meio de tratativas com ANTÔNIO ALVES FILHO, membro da organização criminosa. Registre-se que, após a negociação, a denunciada foi fraudulentamente aprovada no concurso da SEE/DF. O nome da denunciada MARA consta no Relatório de Instrumentos Ausentes do Cebraspe51, o que comprova que o cartão de respostas por ela utilizado no dia da prova não foi digitalizado junto com os dos concorrentes que participaram de boa-fé, uma vez que foi retirado da sala-cofre da banca examinadora e indevidamente divulgado pelos membros da organização criminosa. Em seguida, a denunciada utilizou, em benefício próprio, a folha de respostas preenchendo-a em momento posterior à realização da prova e anterior a correção. O crime foi comprovado por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, verificando-se que a denunciada MARA manteve 119 (cento e dezenove) contatos telefônicos com ANTÔNIO à época do concurso da SEE/DF, sendo ele, como dito, membro ativo da organização criminosa especializada em fraudar certames públicos.” (ID 25810999 p. 27); “a organização criminosa atuava mediante a obtenção de vantagem indevida e, no caso de ERINALDO DA SILVA GOMES e MARA TATYANNE FROES DE SOUSA, comprovaram-se vários contatos telefônicas entre eles e os membros da organização criminosa. Contudo, não foi possível determinar os valores que pagaram aos aliciadores e líderes da organização criminosa. Certo é que o nome de ERINALDO (1o colocado do concurso) constava em anotações apreendidas na residência de HÉLIO ORTIZ, e seu nome constava na lista de instrumentos ausentes (f. 85/87), bem como as ligações para que estes obtivessem êxito na fraude ao certame público da SEE/DF, o que efetivamente ocorreu.” (ID 25810999, p. 34). E, ainda, teria ela e outros denunciados entregado, oferecido e prometido “vantagem indevida, consistente em vultosas quantias de dinheiro para a prática de fraude em certame de interesse público da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, promovido pelo Cebraspe/UnB, sendo que parte do dinheiro foi revertida a funcionário público” (ID 25810999, p. 36). Há indícios de que a paciente cometeu os crimes. O nome da paciente constou na lista do relatório de instrumentos ausentes, segundo o qual o cartão de respostas que ela utilizou no dia da prova não foi digitalizado com os dos demais candidatos. Teria sido retirado da sala-cofre da banca examinadora e divulgado pelos membros da organização criminosa. E, durante a investigação, foram identificados 119 registros telefônicos entre a paciente e membro da organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos. Estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. Saber se a paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES